Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-25.2023.8.11.0053
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000324-25.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAYLLA MARIA DO NASCIMENTO PERSONA - CPF: 704.146.381-82 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus, eis que passou ao largo de qualquer mínima comprovação da relação jurídica e do débito levado à inscrição.

Dano moral que se configura diante da não comprovação da legitimidade do débito levado à inscrição.

Reparação decorrente do dano moral que não implica em reforma, eis que estabelecido com base nas circunstâncias e requisitos aplicáveis à matéria em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem impor enriquecimento sem causa ao recorrido e sem deixar de aplicar o efeito pedagógico ao recorrente.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Thaylla Maria Do Nascimento Persona, para:
(i)
declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos; e,
(ii)
condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95.

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto a negativação teria decorrido do exercício regular de seu direito de credora e, subsidiariamente, para que seja reduzido o montante fixado a título de dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões agitando preliminarmente afronta ao princípio da dialeticidade e no mérito que seja mantida a sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR

Não resta configurada na hipótese dos autos afronta ao princípio da dialeticidade.

Conquanto sustente a parte recorrida/reclamante afronta a tal princípio, dele não se há de reconhecer.

A pretensão recursal aviada pela parte recorrente encontra-se alicerçada pela sucumbência que experimentou em razão do julgamento prolatado pelo juízo
a quo
.

Demais disso, tendo a parte manifestado o interesse na reforma do ato recursal, não se há de entender por violado o mencionado princípio.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS – PRELIMINAR DE

AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
RECURSAL – REJEITADA -CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA QUITADA EM VALOR MENOR

QUE O MÍNIMO DEVIDO - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO NA

RESOLUÇÃO Nº 4.549 DE 2017 DO BACEN -
INOCORRÊNCIA
DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO

CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao
princípio
da
dialeticidade
quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja

reforma é pretendida. Arguição rejeitada.

2. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do

ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado.

4. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito

o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos materiais.

5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o

inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1005864-41.2022.8.11.0004,

TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única,
Julgado em 18/07/2023
, Publicado no DJE

20/07/2023)

Logo, não se há de admitir a preliminar agitada, motivo pelo qual a rejeito.

DO MÉRITO

Não assiste razão à parte recorrente.

Conforme se evola dos autos a parte recorrida/reclamante trouxe alegação de fato negativo, aduzindo que não possui relação jurídica com a parte recorrente e bem assim inexistem débitos a serem exigidos.

Nesse sentido, acabou a parte recorrida por atribuir à parte recorrente o ônus da prova, quer pelo fato de tratar-se de relação de consumo (CDC, art. 6, inciso VIII), quer pelo fato de que ao apresentar alegação de fato negativo acaba por transferir à parte adversa o ônus de comprovar a via inversa, isto é, o fato positivo; que no caso se satisfaz na comprovação da contratação (relação jurídica) e do débito dela advindo.

Ocorre que por ocasião da fase própria para tanto a parte recorrente apresentou defesa na qual muito embora rebata a alegação vertida na inicial, não corrobora tal tese com qualquer mínimo elemento de prova a fim de socorrer o alegado.

Ainda que sustente a parte recorrente a existência da relação jurídica e que o débito levado à inscrição decorre da utilização de limite de cheque especial, tal fato não se mostra suficientemente comprovado nos autos.

O só fato da parte recorrente/reclamada ter carreado aos autos um único extrato bancário não pode ser admitido como elemento de prova capaz de afastar a tese lançada na exordial, isso pelo fato de que para emprestar o reforço pretendido ao citado elemento de prova, deveria a parte trazer aos autos não só o citado extrato bancário apresentado, mas sim o instrumento do contrato em que a parte teria pactuado o contrato de abertura de conta e contratação do suposto limite de cheque especial.

Ocorre que a parte recorrente se limitou a apresentar tão só um extrato de conta bancária atribuída à parte recorrida/reclamante na qual sequer consta movimentação da parte recorrida.

Por certo que referido elemento de prova passa ao largo de comprovar de maneira satisfatória a relação e, bem assim o débito cuja legitimidade pretende a parte recorrente atribuir à recorrida.

Nenhuma dúvida remanesce de que o ônus era absolutamente da parte recorrente e não tendo ela se desvencilhado acaba por roborar a tese vertida na inicial, isto é, de que tanto a relação, quanto o débito dela originada são inexistentes, o que, frise-se, foi reconhecido no ato sentencial objeto do presente recurso.

Logo, inafastável tanto a caracterização do dano moral, quanto a condenação da parte recorrente para o fim de reparar o dano causado.

Do mesmo modo não merece reforma o capítulo da sentença que almeja a redução do montante estabelecido a título de reparação por dano moral.

Com efeito, houve o ato sentencial por aplicar, adequadamente, os requisitos que conduzem ao estabelecimento do valor a ser fixado a título de reparação pelo dano moral verificado.

Nesse sentido, colhe-se da sentença:

Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa.

Vale registrar que o valor alcançado pelo juízo
a quo
não se afasta dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não deixando de aplicar tanto o caráter pedagógico da condenação (à parte ofensora), quanto o caráter reparador (à parte ofendida), sem conduzi-la ao vedado instituto jurídico do enriquecimento indevido.

De ver-se, pois, que a fundamentação aplicada ao capítulo da sentença que estabelece o valor da reparação a título de dano moral resta suficientemente fundamentada, não se impondo, a respeito, qualquer reforma.

Logo, não há como afirmar a existência de fundamento capaz de ensejar a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023